Tribunal: TJES
Processo: 0004200-77.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004200-77.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO FRANCISCO DO NASCIMENTO SOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO.
PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL.
AMEAÇA
. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
RESISTÊNCIA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES SÃO DOTADAS DE FÉ PÚBLICA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
S
. DOSIMETRIA.
R
EFORMA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECURSO

CONHECIDO
E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É certo que, pela própria natureza da contravenção penal de vias de fato, esta muitas vezes não deixa vestígios, de maneira que a ausência do laudo pericial não afasta a sua incidência, principalmente quando a comprovação dos fatos foi amparada pelos demais meios de prova.

2. A palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. As declarações dos policiais possuem fé pública, revestindo-se de legitimidade e veracidade, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar o contrário, o que não se verifica no caso concreto.

4. O fato de o réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro delito permite a desvaloração da conduta social. Precedentes do STJ.

5. Nos termos do entendimento fixado em sede de Recurso Repetitivo no Tema 585 do STJ, realiza-se a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUSTAVO FREITAS SCHWAB
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da lei 11.340/06, a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa Técnica, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante frente a ausência de provas para embasar o édito condenatório.

Em caráter subsidiário, busca a aplicação da causa especial de diminuição elencada no artigo 129, § 4º, do Código Penal, e, no âmbito da dosimetria, requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante da reprimenda que lhe fora imposta.

Além disso, requer a restituição do valor da fiança que fora prestada em decorrência do reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 147 do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual pelo parcial provimento do recurso quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso II, “d”, do Código Penal, mantendo-se incólume os demais termos da sentença exarada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6165113), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

THIAGO FRANCISCO DO NASCIMENTO SOUTO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 147 e 329 do Código Penal, e pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 do Código Penal e com incidência dos ditames da Lei nº 11.340/2006, às penas de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção e 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de prisão simples, respectivamente, em regime inicial semiaberto, além disso, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais pugnando pela absolvição do acusado, em relação às três condenações, ante a insuficiência de provas e, subsidiariamente, a neutralização da circunstância judicial da personalidade do agente de modo a reduzir a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise das teses defensivas.

Depreende-se da sentença condenatória que o acusado, Thiago Francisco do Nascimento Souto, praticou crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato contra sua ex-companheira, além de ter perpetrado crime de resistência contra policiais militares.

Nota-se que o art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 trata da contravenção penal de vias de fato, a qual se caracteriza pela presença de ameaça à integridade física de outrem, por intermédio da prática de atos de ataques ou violência contra a pessoa que não resultem em lesões corporais.

Vê-se que a autoria e a materialidade da contravenção penal restaram comprovadas por intermédio da prova oral produzida, eis que a vítima afirmou que o réu lhe agrediu com chutes e puxões no cabelo, tendo os policiais que atenderam a ocorrência ratificado as suas declarações, afirmando que esta se encontrava lesionada.

Assim, embora o acusado negue a prática da contravenção, bem como alegue a ausência de laudo pericial como fundamento suficiente para ensejar a sua absolvição, é certo que, pela própria natureza da contravenção penal de vias de fato, esta muitas vezes não deixa vestígios, de maneira que a ausência do laudo pericial não afasta a sua incidência, principalmente quando a comprovação dos fatos foi amparada pelos demais meios de prova.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL VIAS DE FATO POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 NA FORMA DE LEI Nº 11.340/06 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Só existirá a infração de vias de fato, se o ato praticado pelo agente não configurar o crime de lesões corporais, exatamente em virtude da ausência de lesões, sendo portanto, prescindível o laudo, bastando apenas, a comprovação do ato pelo agente.
2 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros. 3 - O agente foi condenado ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804, do Código de Processo Penal. Assim, a isenção do pagamento é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00018228520178080048, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 15/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) AUSÊNCIA DE LESÕES DIAGNOSTICADAS NA VÍTIMA INDIFERENÇA DEPOIMENTOS QUE RATIFICAM A PRÁTICA DE AGRESSÕES DISTINÇÃO ENTRE O CRIME DE LESÃO CORPORAL E A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ausência de lesão diagnosticada em Laudo Pericial não torna a conduta do recorrente necessariamente atípica, pois a distinção entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato é, justamente, a existência de ofensa à integridade corporal da vítima. Existindo diagnóstico de lesão, caracteriza-se o crime de lesões corporais. Não existindo o diagnóstico de lesão, como no caso, afasta-se a possibilidade de configuração do crime de lesão corporal, mas não mostra-se impossibilitada a tipificação da contravenção de vias de fato, pois esta se caracteriza por atos violentos que não provoquem, justamente, lesões
. 2. No caso, a despeito da negativa de lesão apresentada no laudo pericial, existem relatos que confirmam a agressão perpetrada pelo recorrente em face da vítima. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00153191120168080014, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2018).

Por sua vez o art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Nessa perspectiva, a vítima afirmou que o réu lhe ameaçou de morte, após a prática das vias de fato, pelo fato de ela lhe ter dito que chamaria a polícia, o que é contestado pelo acusado que disse não ter proferido qualquer tipo de ameaça.

Ocorre que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Assim, embora o réu negue a prática do crime, a palavra da vítima, somada às declarações dos policiais que constataram que o acusado se encontrava bastante alterado, mostram-se suficientes para comprovar a prática do crime de ameaça.

Extrai-se da leitura do art. 329 do Código Penal que pratica o delito de resistência aquele que se opõe “
à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
”.

Vê-se que os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos ao relatarem que o réu se encontrava muito alterado, parecendo ter utilizado alguma substância entorpecente, sendo que quando os militares tentaram conduzi-lo até a viatura, o acusado os agrediu.

Destaca-se que as declarações dos policiais possuem fé pública, revestindo-se de legitimidade e veracidade, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar o contrário, o que não se verifica no caso concreto.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 157, §2º, INCISOS I (VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS) E INCISO II ALÉM DO ART. 180, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria dos crimes de receptação e de roubo majorado. Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.
Ademais, válido mencionar que o depoimento dos policiais civis possuem um maior valor probatório, haja vista que são agentes públicos dotados de fé pública.
2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer o recurso interposto e negar provimento ao recurso do apelante, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES, Classe: Apelação Criminal, 0015790-27.2017.8.08.0035 (050170035005), Relator(a): EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022).

Outrossim, o acusado confirmou a prática do crime de resistência, aduzindo que se negou a entrar na viatura policial.

Portanto, é impossível entender pela absolvição do acusado, uma vez que presentes provas suficientes para comprovar a prática dos crimes de ameaça e resistência e da contravenção penal de vias de fato.

Da dosimetria

Art. 21 do Decreto-Lei nº.
3.688

Dispõe a lei de contravenções penais o intervalo de pena em abstrato de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses de prisão simples para o tipo penal de vias de fato.

O réu foi condenado a 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de prisão simples.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado
a quo
elevou a pena base em 27 (vinte e sete) dias ao reconhecer a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam a personalidade e os antecedentes.

Insurge-se a defesa sobre a valoração negativa da personalidade, aduzindo que a fundamentação exarada na sentença não se mostra idônea.

Entretanto, embora o fato de o réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro delito não se mostrar suficiente para valorar negativamente a circunstância da personalidade, é certo que tal contexto permite a desvaloração da conduta social, conforme entendimento firmado pelo STJ: AgRg no HC 778116 / SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023; AgRg no AREsp 2.252.735/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

Dessa forma, considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena, bem como a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 03 (três) dias de prisão simples.

Na segunda fase da dosimetria houve o reconhecimento das agravantes da reincidência e do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, de modo que, considerando a presença de duas agravantes, elevo a pena em 1/3 (um terço), estabelecendo a sanção intermediária em 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de prisão simples.

Ausentes as atenuantes, bem como as causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena de 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de prisão simples.

Art. 147 do Código Penal

Dispõe art. 147, CP o intervalo de pena em abstrato de 01 (um) mês a 06 (seis) meses de detenção.

O réu foi condenado a 04 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de detenção.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado
a quo
elevou a pena base ao reconhecer a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam a personalidade e os antecedentes.

Insurge-se a defesa sobre a valoração negativa da personalidade, aduzindo que a fundamentação exarada na sentença não se mostra idônea.

Entretanto, embora o fato de o réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro delito não se mostrar suficiente para valorar negativamente a circunstância da personalidade, é certo que tal contexto permite a desvaloração da conduta social, conforme entendimento firmado pelo STJ: AgRg no HC 778116 / SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023; AgRg no AREsp 2.252.735/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

Dessa forma, considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena, bem como a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria houve o reconhecimento das agravantes da reincidência e do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, de modo que, considerando a presença de duas agravantes, elevo a pena em 1/3 (um terço), estabelecendo a sanção intermediária em 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Ausentes as atenuantes, bem como as causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena de 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Art. 329 do Código Penal

Dispõe art. 329, CP o intervalo de pena em abstrato de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção.

O réu foi condenado a 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado
a quo
elevou a pena base ao reconhecer a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam a personalidade e os antecedentes.

Insurge-se a defesa sobre a valoração negativa da personalidade, aduzindo que a fundamentação exarada na sentença não se mostra idônea.

Entretanto, embora o fato de o réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro delito não se mostrar suficiente para valorar negativamente a circunstância da personalidade, é certo que tal contexto permite a desvaloração da conduta social, conforme entendimento firmado pelo STJ: AgRg no HC 778116 / SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023; AgRg no AREsp 2.252.735/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

Dessa forma, considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena, bem como a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria houve o reconhecimento das agravantes da reincidência e do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP. Contudo, considerando que o crime de resistência foi praticado contra os policiais, mantenho somente a agravante da reincidência.
Ademais, reconheceu-se na sentença a presença da atenuante da confissão espontânea, de maneira que, nos termos do entendimento fixado em sede de Recurso Repetitivo no Tema 585 do STJ, realizo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena de
07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de detenção.

Do regime inicial e da conversão da PPL por pena restritiva de direitos

Outrossim, considerando que o acusado é reincidente, mesmo que as penas que lhe foram impostas sejam menores que 04 (quatro) anos, é certo que o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal proíbe, expressamente, a fixação de regime inicial aberto ao condenado reincidente, impondo-se o estabelecimento do regime inicial no semiaberto, tanto para os crimes de resistência e de ameaça quanto para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, c/c art. 6º, do Decreto-Lei nº. 3.688/41 e Súmula nº. 269 do STJ.

Deixo ainda de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu é reincidente, bem como que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os requisitos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, além de que se trata de crime/contravenção praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, consoante Súmula 588 do STJ.

Conclusão

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado para 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção e 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

A fim de relembrar a questão, trata-se de apelação interposta por THIAGO FRANCISCO DO NASCIMENTO SOUTO em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, o qual
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 147 e 329 do Código Penal, e pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 do Código Penal e com incidência dos ditames da Lei nº 11.340/2006, às penas de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção e 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de prisão simples, respectivamente, em regime inicial semiaberto, além disso, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A defesa postula pela absolvição do apelante, por ausência de provas. Subsidiariamente requer a reforma das dosimetrias realizadas, para afastar a circunstância referente à personalidade do réu, valorada de forma negativa.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, deu parcial provimento ao recurso, para afastar a circunstância judicial referente à personalidade do apelante.

Isso porque, “o fato do réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro delito não se mostrar suficiente para valorar negativamente a circunstância da personalidade, é certo que tal contexto permite a desvaloração da conduta social, conforme entendimento firmado pelo STJ”: AgRg no HC 778116 / SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023; AgRg no AREsp 2.252.735/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

Após atenta apreciação do caderno processual,
acompanho
o entendimento da exímia Relatora, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

É como voto.